Tribunal: TJDFT
Processo: 0711571-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICO. FIXADA CONFORME ARTIGO 85, § 3o DO CPC. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. AMBIGUIDADE. INEXISTENTE. ALTERAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. PRESERVAÇÃO. MAJORAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência possui entendimento no sentido de que o dispositivo da sentença exequenda pode ser interpretado pelo Juízo da liquidação e essa interpretação envolve não apenas a parte dispositiva da sentença isoladamente, mas, igualmente, a sua fundamentação a fim de atingir o real sentido e alcance do comando sentencial.
2. Ademais, quando o título judicial se revela ambíguo, deve o órgão julgador escolher a interpretação que mais se harmoniza com o ordenamento jurídico, sem que isso implique em ofensa à coisa julgada.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária são insuscetíveis de modificação na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada. Precedentes.
4. No caso, o dispositivo da sentença exequenda que fixou os honorários advocatícios não apresentada nenhuma ambiguidade, de modo que não há razão jurídica para alterá-la após o trânsito em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada.
5. A base de cálculo para a majoração em sede recursal é o percentual inicialmente fixado na sentença, pois não se trata de uma nova condenação, impossibilitando, assim, a soma simples dos percentuais majorados.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.